Tribunal: TCU
Processo: 035.166/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 376/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.166/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Paula Martins (CPF XXX.014.686-XX); Amanda Diniz Ferreira (CPF XXX.340.476-XX); Caio Cezar Ferreira Guimarães (CPF XXX.597.256-XX); Charle de Oliveira Andrade (CPF XXX.581.166-XX); Cláudia Garcia Cunha (CPF XXX.961.726-XX); Eliane Alves de Jesus (CPF XXX.558.716-XX); Fernanda Cristina Gonçalves (CPF XXX.640.186-XX); Frederico Augusto Santos Costa (CPF XXX.540.676-XX); Geraldo Augusto de Souza Junior (CPF XXX.903.086-XX); Janine Diniz do Carmo (CPF XXX.821.956-XX); Marcus Vinicius de Lemos Camarão (CPF XXX.509.606-XX); Mateus Rafael Gaspar Pinheiro (CPF XXX.297.726-XX); Mayko Santos Almeida (CPF XXX.135.266-XX); Paula de Oliveira Sá (CPF XXX.324.936-XX) e Pedro Henrique Ferreira (CPF XXX.593.726-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens- Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.